Tribunal: TJDFT
Processo: 0008308-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008308-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56087018, a Contadoria Judicial juntou os cálculos referentes aos não anuentes JORGE MARTINS DE GODOY, JORGE MOREIRA DE LIMA, JORIVAL FERREIRA DE SOUZA, JOSÉ ADELMO DA SILVA e JOSÉ ANTONIO ALVES DE SOUZA, além dos honorários da execução. O SINDIRETA pontuou erro nas planilhas (ID: 56527532). A Contadoria Judicial apresentou manifestação técnica no ID: 58081166, consignando que: 3. De fato, os cálculos em questão não utilizam os índices da Justiça Federal. Isso porque não há determinação nos autos nesse sentido. Como destacado na decisão de ID 52900822, os parâmetros que delineiam os cálculos são os seguintes: “Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária.” 4. Como destacado anteriormente, para os cálculos dos honorários, devem ser considerados os mesmos parâmetros dos cálculos que geraram o alvará/precatório recebidos pelas partes. 5. Nesse contexto, o órgão de assessoramento cumpriu estritamente a determinação judicial tendo como referência os cálculos de ID 10332341 que culminaram no precatório de ID 10332330. 6. Por essa razão, esse núcleo de contas ratifica os cálculos anteriormente elencados pelos motivos anteriormente explicitados. Instado quanto ao parecer do setor contábil, o exequente informou não concordar com as alegações, eis que o indexador IPCAE empregado a partir de 24.03.2015 nos cálculos não corresponde aos coeficientes oficiais corretos para o respectivo lapso temporal (ID: 58870508). O Distrito Federal requereu o indeferimento da impugnação do exequente, consoante os esclarecimentos apresentados pela Contadoria Judicial (ID: 59310908). Pois bem. Conforme determinação deste juízo, na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de elaboração dos honorários à execução, manteve-se o critério de correção monetária adotado na expedição dos requisitórios. Assim, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial devem prevalecer, pois possuem presunção relativa de veracidade e imparcialidade. Nesse sentido, confira-se jurisprudência desta Corte de Justiça: CIVIL E ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE RIGOR TÉCNICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo o excesso alegado pelo embargante. 2. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção relativa de legalidade, veracidade e de rigor técnico, devendo - à míngua de provas concretas em sentido contrário - prevalecer. Precedentes desta Corte. 3. Não tendo o embargante/apelante apresentado elementos de convicção suficientes para levantar dúvidas sobre o laudo da Contadoria Judicial - o qual, inclusive, atestou o excesso de execução em seu favor - impõe-se a manutenção da sentença subsidiada pelos cálculos do referido órgão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1286203, 00157546820148070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, indefiro a impugnação do exequente (ID: 56527532) e homologo os cálculos de ID: 56087018. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (acórdão n. 553797 dos embargos à execução n. 0011912-47.2008.8.07.0000). Antes de determinar a expedição das respectivas ordens de pagamento, manifeste o exequente se os beneficiários têm interesse em renunciar ao excesso para fins de expedição de requisição de pequeno valor - RPV. Brasília, 28 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR